Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. CARREIRA DE ENFERMEIRO. ESPECIALIDADE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. REMOÇÃO PARA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO PARA REMOÇÃO DE OFÍCIO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ENTRE SERVIDORES DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal efetue a alteração da lotação de trabalho da parte autora para alguma unidade de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em seu recurso defende que a remoção é ato discricionário da Administração Pública, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, o que não é a situação dos autos. Para tanto, destaca que a Portaria no 75/2017-SES, regulamentando o artigo 41 da Lei Complementar no 840/2011 no âmbito da Secretaria de Saúde, estabeleceu que a remoção a critério ex officio ocorrerá, ainda que sem a anuência do servidor e de sua chefia imediata, para atender às necessidades do serviço e exigências das unidades de referência. Assim, defende que a atual lotação da parte autora (Hospital Materno Infantil - HMIB) possui déficit de dez enfermeiros, sendo que a sua remoção por ordem judicial poderá prejudicar o serviço público, de modo que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse individual do servidor.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Sobressai dos autos que a parte autora foi aprovada no concurso público para a “carreira: enfermeiro; cargo: enfermeiro; especialidade: enfermeiro de família e comunidade”. Em decorrência daquele concurso público o autor assinou o termo de posse no ano de 2022, e alega que naquela ocasião foi lotado provisoriamente no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB em decorrência da necessidade de profissionais face a pandemia de covid.
IV. O item 2.1.1.B do edital do concurso da parte autora (ID 59418792, pág. 2), bem como o anexo II da Portaria Conjunta no 08/2006-SGA/SES apontam a seguinte “descrição sumária das atividades” do cargo de enfermeiro da família e comunidade: “planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades e ações de enfermagem no âmbito da assistência, pesquisa e docência, nos diferentes níveis de complexidade das ações de saúde, observando o Código de Ética e a Legislação de Enfermagem; participar de programas de treinamento; executar outras atividades de interesse da área no âmbito da Atenção Primária à Saúde/SES-DF”. Ainda, em decorrência da pandemia de covid, o artigo 4o da Portaria no 220/2020 estabeleceu que: “Art. 4o Os servidores nomeados para o cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade, exercerão as mesmas atribuições do cargo de Enfermeiro Generalista, conforme Nota Jurídica no 267/2020 da AJL– Assessoria Jurídico-Legislativa. Parágrafo único. Na assinatura do termo de posse, os candidatos serão cientificados que exercerão as mesmas atividades do cargo de Enfermeiro Generalista, retornando ao exercício das atribuições do cargo de Enfermeiro Obstetra ou Enfermeiro de Família e Comunidade, após o período de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas”. Inclusive, o artigo 3o daquela portaria esclarecia que: “Art. 3o Os servidores que tomarem posse durante o período de pandemia do novo coronavírus (COVID-19) terão lotação provisória, a fim de auxiliar as medidas de emergência em saúde pública. § 1° - Findo o período de emergência em saúde pública ou por ato deliberativo do Secretário de Estado de Saúde, os servidores movimentados, com alteração provisória, deverão retornar a lotação de origem. § 2° - Os servidores que tiveram lotações provisórias terão as lotações revisadas e definidas pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas, por interesse da Administração, observando a necessidade do serviço, melhor assistência à população do DF e a redução dos gastos com Trabalho em Período Definitivo (TPD)”.
V. Não obstante a lotação inicial para atender à necessidade provisória decorrente da pandemia de covid, razão assiste ao Distrito Federal quanto à remoção à critério da administração para atender o interesse público. Isso porque o artigo 41 da Lei Complementar no 840/2011, ao estabelecer o conceito de remoção esclarece que: “Remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fun­dação e na mesma carreira, de uma localidade para outra”, sendo que o §3o daquele artigo dispõe acerca da possibilidade de remoção de ofício pela administração pública para atender a necessidade de serviço. Ademais, a Portaria no 75/2017 da SES, regulamentando no âmbito da Secretaria de Saúde o mencionado artigo 41 da LC no 840/2011, esclareceu que: “Art. 5o A remoção a critério da Administração (ex officio) ocorrerá, ainda que sem a anuência do servidor e de sua chefia imediata, para atender às necessidades do serviço e exigências das unidades de referência, nas situações não comportadas pelo Concurso de Remoção, devendo ser indicados os motivos justificadores”. Assim, constata-se que a Administração Pública pode efetuar a remoção de ofício para atender às necessidades do serviço, desde que no mesmo órgão/autarquia/fundação e na mesma carreira. No caso dos autos, é possível apurar que o autor realizou concurso público para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, estando lotado naquele local (mesmo órgão). Ademais, o anexo II da Portaria Conjunta 08/2006 - SGA/SES dispõe que a “carreira enfermeiro” é composta do cargo de enfermeiro e subdividida em três especialidades: a) enfermeiro; b) enfermeiro obstetra; e c) enfermeiro de família e comunidade. Desse modo, não obstante a parte autora defender que está exercendo a especialidade de “enfermeiro geral” no âmbito do HMIB, constata-se que todos os aprovados para a especialidade “enfermeiro de família e comunidade” também compõem a carreira de enfermeiro, de modo que a administração pública detém a discricionariedade, mediante juízo de conveniência e oportunidade, para eventuais remoções entre os enfermeiros daquelas três especialidades (mesma carreira). Assim, e considerando que a lotação atual do autor já possui um déficit de 10 servidores (ID 59418797), constata-se a evidente necessidade do serviço, de modo que se constata a regularidade da atual lotação do servidor, em conformidade com o interesse público. Em consequência, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, visto que não merece acolhida a pretensão de remoção mediante ordem judicial para uma unidade de “atenção primária à saúde”.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Isento de custas. Sem honorários face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.